Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-56.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000686-56.2018.8.11.0003
RECORRENTE(s): VALDIRA ROSA DA CONCEIÇÃO SILVA
RECORRIDO(s): BANCO BRADESCO S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 70136489) interposto por VALDIRA ROSA DA CONCEIÇÃO SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 66318458):
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DANO MORAL – FILA DE BANCO – DEMORA EXCESSIVA – NÃO CONFIGURADO O DANO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.
(TJMT - ApCiv n. 1000686-56.2018.8.11.0003, Desembargadora Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 10.11.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, aviada por VALDIRA ROSA DA CONCEIÇÃO SILVA, que manteve a decisão monocrática da relatora e do juízo da 2a vara cível da comarca de Rondonópolis, os quais, nos autos da ação indenizatória por danos morais, julgaram improcedente o pedido, ao argumento de que a espera excessiva em fila de banco, desacompanhada de quaisquer outros elementos, não se mostra suficiente para ensejar o direito à indenização.
A Recorrente alega violação aos artigos 6o inciso VI, 14, 20§2o e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, ambos do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que a espera excessiva por atendimento bancário, que no caso extrapolou em seis vezes o limite estabelecido em lei municipal, é ato suficiente para caracterizar falha na prestação de serviços e dano moral passível de indenização.
Recurso tempestivo (ID 70167953) tendo a Recorrente sido dispensada do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 70284957).
Sem contrarrazões (ID 75183530).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão em conformidade com o entendimento do STJ (Súmula 83 STJ) e apreciação de fatos e provas (Súmula 07 STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente alega que a espera excessiva em fila de instituição bancária “por quase 8 vezes mais que o LIMITE estabelecido em FILA DE UM BANCO, foge do conceito de prazo razoável, uma vez que o Recorrente suportou inúmeros transtornos, bem como, diversos sentimentos de injustos, tais como irritação, frustação, revolta, SENTIMENTO DE DESCASO, passiveis de responsabilidade civil, à medida constituem ofensa ao direito da personalidade, a Dignidade da Pessoa Humana do Recorrente” (ID 70136489 pg.7/8).
O acordão impugnado, por sua vez, manifestou-se sobre o tema nos termos que se seguem:
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 64015475):
“De acordo com os autos, o documento juntado revela que a apelante permaneceu na agência bancária por quase três horas, até ser atendido no caixa da instituição financeira, o que supera o tempo previsto em legislação de regência. Tal questão está normatizada na Lei Municipal n. 3.061/99. Como relatado, a pretensão da apelante consiste na indenização por dano moral em razão da extrapolação do prazo de 25 (vinte cinco) minutos para seu atendimento em agência bancária da instituição financeira apelada, muito além do permitido por lei. Nesse passo, não há dano moral caracterizado, tendo em vista que a permanência da apelante em fila de banco, aguardando atendimento além do prazo estabelecido por lei municipal, caracteriza mero aborrecimento, incômodo, desconforto, passível de aplicação de multa administrativa correspondente ao fato, mas não gera o dever de indenizar. A demora no atendimento, por si só, não configura ofensa aos direitos de personalidade. A utilização de lei municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco, não basta para configurar o dever de indenizar, já que para tal ato são previstas sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário”. (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que “a hipótese de mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização. No caso, deve ser demonstrada a situação fática provocadora do dano a respeito do tema” (AgInt no AREsp 937.978/DF).
Para elucidar, colacionam-se as ementas abaixo:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LIMITE DE TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO ESTABELECIDO POR LEI LOCAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EXSURGIMENTO. CONSTATAÇÃO DE DANO. NECESSIDADE. SENTIDO VULGAR E SENTIDO JURÍDICO. CONFUSÃO. DESCABIMENTO. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. USO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL COM O FITO DE PUNIÇÃO E/OU MELHORIA DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABORRECIMENTO, CONTRATEMPO E MÁGOA. CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO GOVERNAMENTAL.
1. Os arts. 186 e 927 do CC estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar efetivamente dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ficará obrigado a repará-lo. Para caracterização da obrigação de indenizar o consumidor não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus ou que contrarie o padrão jurídico das condutas.
2. Como bem adverte a doutrina especializada, constitui equívoco tomar o dano moral em seu sentido natural, e não no jurídico, associando-o a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito a amplo subjetivismo do magistrado.
3. Com efeito, não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado.
4. O art. 12 do CC estabelece que se pode reclamar perdas e danos por ameaça ou lesão a direito da personalidade, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Dessarte, o direito à reparação de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico.
5. A espera em fila de banco, supermercado, farmácia, e em repartições públicas, dentre outros setores, em regra, é mero desconforto que não tem o condão de afetar direito da personalidade, isto é, interferir intensamente no equilíbrio psicológico do consumidor do serviço (saúde mental).
6. O art. 4o, II, do CDC estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo implica ação governamental para proteção ao consumidor, sendo que, presumivelmente, as normas municipais que estabelecem tempo máximo de espera em fila têm efeito de coerção, prevendo a respectiva sanção (multa), que caberá ser aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor competente, à luz de critérios do regime jurídico de Direito Administrativo.
7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1647452/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019).
AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes.
2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o inciso VI, 14, 20§2o e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, ambos do Código Civil, 393 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por outro giro, ainda que superado o óbice supramencionado, é importante frisar que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Portanto, evidente que para dissentir da conclusão do órgão recorrido, quanto à qualificação dos fatos como mero dissabor ou suscetíveis de gerar danos morais, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação fática provocadora do dano. Precedentes.
3. No caso concreto, o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos requisitos ensejadores do dever de reparar o dano.
Dessa forma, o exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em recurso especial, (Súmula no 7/STJ).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 937.978/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 18/11/2016). (g.n.)
Neste esteio, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.